Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750444-44.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO -GERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES OU ILEGALIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. O art. 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, desde que comprovado excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou irregularidade na dissolução da sociedade. 2. O redirecionamento da execução deve ocorrer dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 174, do CTN. Não tendo sido observados os prazos legais, resta configurada a prescrição dos créditos tributários em relação ao sócio-gerente. 3. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 134, inciso VII, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/06 e 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/07, afirmando não ter ocorrido a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos créditos tributários, ao argumento de que a tese da “inércia” consignada no acórdão impugnado, ao exigir um redirecionamento específico e tempestivo ao sócio, cria uma barreira não prevista na lei e contraria a interpretação do STJ, que busca a efetividade da cobrança do crédito tributário; c) artigo 125, inciso III, do CTB, sustentando que o acórdão vergastado, em vez de reconhecer que a interrupção da prescrição para a pessoa jurídica se estende ao sócio, introduziu a tese da “inércia” no redirecionamento ao sócio, criando uma nova condição para a exigibilidade do crédito que esvazia o efeito do citado dispositivo legal. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do Procurador MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560 (ID 74501577). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 125, inciso III, 134, inciso VII, e 174, todos do Código Tributário Nacional, 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/06 e 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/07, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que “Hipótese em que o Tribunal a quo, com base nos fatos e nas provas dos autos e em conformidade com essa orientação jurisprudencial, reconheceu a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente em razão do decurso de prazo superior a cinco anos a contar da data de citação da empresa executada, considerando a precedente cassação da inscrição estadual da pessoa jurídica levada a efeito pela própria exequente. A inversão dessa conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.080.885/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo DISTRITO FEDERAL com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020